Tribunal: STF
Processo: MS 20314
Classe: MS
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-04-29
Data de publicação: 1982-04-29

Ementa:
- Concurso público. Mandado de segurança sob alegação de abuso de poder do Procurador-Geral da Republica, ao penalizar as respostas erradas, nas questões objetivas, relativas ao concurso para provimento de cargos de Procurador da República. Inexistência de ilegalidade ou abuso de poder. Pedido denegado.